Tribunal: TJDFT
Processo: 0721038-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. USO INDEVIDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. LEGÍTIMA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ANDRÉ RODRIGUES DE CARVALHO em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação do Distrito Federal a desbloquear o cartão passe especial do recorrente. Em suas razões recursais, o recorrente alega que inexiste prova nos autos do uso indevido do cartão passe livre. Aduz ainda que o Distrito Federal não demonstrou o conhecimento do recorrente de que estava cometendo infrações. Alega que sua genitora acreditava que o cartão era de uso ilimitado, uma vez que o recorrido não deu esclarecimentos ao recorrente. Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de ser julgado procedente o pedido da exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 52654574).
III. Do compulsar dos autos, constata-se que o recorrente é pessoa com deficiência e utiliza o cartão passe livre especial (com acompanhante) para se locomover com transporte público. No decorrer dos autos, o recorrente narra que se encontra com o seu passe livre inativo devido ao uso indevido do benefício, em razão de excesso de uso diário. Referida utilização indevida acarretou dano ao erário correspondente ao valor de R$ 36,27 (trinta e seis reais e vinte e sete centavos), quantia já restituída aos cofres públicos. Ademais, conclui-se que o próprio recorrente admite, no decorrer dos autos, que houve uso indevido, por ele, do benefício tarifário. Afirma na exordial que os usos indevidos apurados, ocorridos no mês de outubro de 2022, decorreram de eventos relacionados à sua deficiência, pois, na ocasião, estava passando por um surto. Ressalte-se ainda que o recorrente pugna pela liberação do cartão que, mesmo após o pagamento do montante, continua bloqueado.
IV. No presente caso, foram identificadas utilizações indevidas do cartão do recorrente, com limite acima do patamar diário no dia 03.10.2022 (17 passagens), sendo certo que o recorrente só possui o direito de 16 passagens por dia. Ademais, nos dias 13/10/2022, 19/10/2022 e 28/10/2022 houve práticas de venda do benefício tarifário, conforme atesta o documento sob o ID 52654561. Foi desta forma que concluiu o relatório emitido pelo Banco de Brasília (BRB) – ID 52654148 (página 28): “Analisando os dados no relatório "Extrato de Conta Corrente" (104752264), no período de 01/10/2022 à 31/10/2022, foi possível identificar uma série de indícios que apontam irregularidades na utilização do benefício PCD COM ACOMPANHANTE, em razão das seguintes constatações: Práticas de venda do benefício tarifário; Utilização além dos limites diários estabelecidos em lei”.
V. Portanto, incontroverso que o recorrente fez uso indevido do seu cartão de passe livre. Assim, nos termos do artigo 30 da Portaria Conjunta no 05 de 24/02/2016, que dispõe sobre as consequências do uso irregular dos benefícios tarifários, identificado o uso indevido, poderá ser realizado o bloqueio provisório do cartão do beneficiário e a abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório. Ademais, o artigo 31 da referida Portaria dispõe que o bloqueio de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito será realizado nos seguintes casos, dentre outros: práticas de venda do benefício tarifário e utilização além dos limites diários estabelecidos em lei. De acordo com o §2o de tal artigo, a suspensão terá validade por 12 (doze) meses. Outrossim, conforme dispõe o artigo 32 do mesmo diploma legal, se o beneficiário não apresentar a sua defesa ou se esta não for deferida, ele terá o benefício tarifário com direito a transporte gratuito imediatamente suspenso.
VI. Além disso, no mesmo sentido dispõe a Lei Distrital no 4.582/2011 para os casos de uso indevido do passe livre: “Art. 4o O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso.”
VII. Por sua vez, o art. 5° da Lei 4.582/11 estabelece o limite diário de viagens por beneficiário, dispondo: “O ressarcimento de que trata esta Lei está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará.” Assim, não assiste razão ao recorrente quando afirma que sua genitora não tinha conhecimento sobre o fato de o cartão ser de uso limitado. Ressalte-se que na ocasião da entrega do cartão, o recorrente foi informado de que seu passe permitiria 8 acessos diários ao beneficiário e 8 a seu acompanhante (ID 52654560 – página 22).
VIII. Destaque-se ainda que, nos presentes autos, o processo administrativo no 00041-00000647/2023-69 transcorreu dentro dos ditames da legalidade. O recorrente apresentou defesa na seara administrativa, a qual foi indeferida (ID 52654148 – página 65). Assim, não houve violação ao contraditório e não restou comprovado pelo recorrente eventual irregularidade no bloqueio promovido pelo ente distrital, não se desincumbindo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
IX. Acrescente-se que, não obstante o pagamento do valor indevidamente utilizado pelo recorrente, tal ressarcimento ao erário não exime o usuário de cumprir a penalidade prevista em Lei, persistindo a suspensão do passe livre, conforme Portaria Conjunta no 05 de 24/02/2016, artigo 32, da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF (ID 52654148 – pág. 11). Além disso, o fato de a parte ser pessoa com deficiência mental não a exime de cumprir a legislação de regência do bom uso do benefício a ela concedido. Portanto, o ato que suspendeu o benefício não apresenta qualquer vício ou ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.
X. Com base no exposto, a penalidade de suspensão de 1 (um) ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial está em sintonia com a legislação vigente. Assim, a suspensão pelo período de 27/01/2023 a 27/01/2024 foi realizada corretamente pelo ente distrital, de modo que não assiste razão ao recorrente. Não merece reparo, portanto, a sentença combatida. Precedentes: (Acórdão 1795935, 07233210320238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1795831, 07270763520238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.